Tribunal: STF
Processo: Rcl 42439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que julgou improcedente pedido de inclusão de anuênio na base de cálculo das horas extraordinárias, sob o fundamento de que, para efeito de cálculo da hora extra, deve ser considerado o vencimento básico do servidor, excluídas eventuais vantagens, de modo a evitar o efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16. A referida súmula não se refere ao art. 7º, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3º (Precedentes). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.